Tribunal: TJES
Processo: 5007460-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007460-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO EDUARDO MELLO CORDOVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007460-76.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: GUSTAVO EDUARDO MELLO E CORDOVA CAROLINA MATTEUCCI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SUPORTADOS. VOO DE VOLTA CANCELADO, CONSUMIDORES TIVERAM QUE RETORNAR DE VIAGEM
DOIS DIAS
ANTES DO PROGRAMADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Trata-se de Recurso Inominado manejado pela GOL LINHAS AÉREAS em face da sentença de 1º grau que julgou procedente a pretensão, tendo em vista que os recorridos adquiriram passagens aéreas de São Paulo para Cancun (ida e volta), e o voo de volta foi cancelado, razão pela qual tiveram que retornar ao Brasil
dois dias
antes do previsto, tendo que suportar danos morais e materiais, o que resultou a condenação nos seguintes termos (Id. 6156166):

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a GOL LINHAS AEREAS S.A, a pagar a GUSTAVO EDUARDO MELLO CORDOVA e CAROLINA MATTEUCCI o valor de:

a. R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) à título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso, 08/05/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

b. R$12.000,00 (doze mil reais), sendo R$6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações, quais sejam o cancelamento do voo e o remanejamento dos autores para outro voo, tendo que retornar de viagem dois dias antes do programado, o que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO VOO.
PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIMENTO. A autora adquiriu passagens aéreas para uma viagem no trecho Palmas - Porto Alegre. Ocorre que, pouco antes do horário do embarque, a passageira tomou conhecimento do atraso do primeiro voo o que acarretou a perda do voo da conexão. Mudança de itinerário que resultou no atraso de mais de 14 horas na chegada da autora ao destino final. Ressaltou que durante esse período não recebeu qualquer assistência da ré. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Reparação dos danos materiais. Reconhecimento também dos danos morais. A autora vivenciou uma situação de frustração. Atraso de voo e perda de conexão. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a autora que extrapolaram aborrecimentos e transtornos do cotidiano. A autora experimentou dissabor e desassossego. E, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelou-se adequada a fixação da indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória, concretizando-se o direito básico da consumidora. Inexistência de fundamentos para redução ou elevação do valor – pretensões dos recursos. Ação procedente. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1013103-53.2020.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO (G3 1121 E G3 7660). REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PROMOVIDA APENAS NO DIA SEGUINTE.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI PRESTADO INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. DEVERES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC NÃO ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OBJETIVAMENTE QUE O VALOR ARBITRADO NÃO CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A FIM DE JUSTIFICAR SUA REDUÇÃO. RECURSO DOS AUTORES EXTINTO POR DESISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015968-68.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 09.02.2021)

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

Com efeito, constato que o cancelamento do voo de retorno, bem como a reacomodação em voo no dia 18/11/2022, relatado na inicial é fato incontroverso, uma vez que reconhecido pela Requerida em sua defesa. A controvérsia recai sobre a possibilidade de responsabilização das rés por este fato.

Posto isso, entendo que a alteração de voo por necessidade de reestruturação da malha aérea, configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo por elas ser suportado. Assim, as Requeridas são objetivamente responsáveis por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

De acordo com o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, é permitido às companhias aéreas a alteração do horário e do itinerário do voo originalmente contratado, desde que os passageiros sejam informados com antecedência mínima de 72 horas.

Em que pese a Requerida tenha alegado que procedeu com a devida comunicação prévia aos autores acerca do cancelamento do voo, não colacionou nos autos quaisquer provas da referida alegação, sequer houve juntada de tela sistêmica contendo informações, se limitando em somente alegar, não se desincumbindo assim do seu ônus de comprovar, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Assim entendo que a Requerida não realizou a notificação prévia acerca do cancelamento do voo aos autores, que apenas tomaram ciência em razão do aviso de terceiros, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução 400/2016 da ANAC, o qual prevê o prazo mínimo de 72 horas de antecedência em relação ao horário originalmente contratado.

Ainda, o art. 21, II, da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo.

Por sua vez, o art. 28 da Resolução dispõe que a reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro, para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

No caso, entendo que as disposições acima mencionadas não foram cumpridas de forma correta pelas Requeridas. O art. 28 da Resolução 400/2016 da ANAC garante aos passageiros o direito de escolher que a reacomodação seja feita, na primeira oportunidade, em voo da própria companhia causadora do cancelamento ou de outra, bem como ressalta que a reacomodação em voo do próprio transportador deverá ser feita conforme dia e horário de conveniência do passageiro.

Assim, devidos são os danos morais,
in casu.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Dessa maneira, reputo razoável a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 para cada um dos autores, a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)